Tribunal: TJES
Processo: 5000267-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIA INACIA CACANDRO GALAVOTTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0267-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIA INÁCIA CAÇANDRO GALAVOTTI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por
Flávia Ináci
a
Caça
ndro Galavotti
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Com
arca de Conc
eição do Castelo
,
que,
nos autos de
ação para cumprimento de ob
rigação de fazer promo
v
ida cont
ra
o Muni
cípio de Conceição d
o
Castelo,
indeferiu
o pedido de
tutela de urgência antecip
atória, requerida para compelir o agravado a computar os pontos correspondentes aos títulos da agravante no processo seletivo
simplificado
regido pelo Edital nº 004/2019.

Sustenta que: (1)
é professora e participa de proce
ssos seletivo
s
realizados pelo agravado
pa
ra con
tra
tação
de profissionais da educação
em regime de designação
te
mp
orária po
r
m
ais de vinte
anos; (2) o processo seletivo simplificado
para contratação temporária de profissionais da educação,
regido pelo Edital nº 004/2019,
prev
i
a i
nscrição exclusivam
ente por meio eletrônico, n
o sítio do agravado na rede mundial de computadores; (3) ao realizar sua inscrição no processo seletivo, na forma prevista no edital, o sistema de inscrição não computou os pontos correspondentes aos cursos realizados e informados, sendo-lhe atribuída apenas pontuação correspondente ao tempo de serviço; (4) após efetuar sua inscrição e verificar que não foram computados os pontos relativos a seus títulos (cursos realizados), entrou em contato com Secretaria Municipal de Educação e, em seguida, com a empresa Ágape Consultoria, que lhe informou que somente poderia anular sua inscrição, desde que um membro da comissão do processo seletivo assim autorizasse; (5) em cumprimento à orientação que lhe foi fornecida pelo Secretário Municipal, apresentou requerimento, em 6 de janeiro de 2020 – mesmo dia em que realizou a inscrição “
online”
no processo seletivo –
com pedido de anulação da inscrição realizada; (6) dois dias após o pedido de anulação da inscrição e um dia antes do encerramento das inscrições, foi informada pelo Secretário Municipal de Educação que não seria possível rever a inscrição e foi orientada a apresentar recurso para que fossem computados os pontos que não teriam sido computados pelo sistema eletrônico; (7) seu recurso administrativo foi indeferido, sob fundamento de ausência de provas; (8) a mesma falha do sistema eletrônico do agravado que lhe prejudicou se repetiu no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 002/2020, com a diferença de que no processo seletivo simplificado posterior foi reconhecida a falha do sistema eletrônico pela administração pública;
(9) está demonstrada a falha do sistema eletrônico do agravado, que impediu que fossem computados os pontos correspondentes a seus títulos; (10) não houve falha de comunicação, problemas na conexão local à internet ou erro na inserção das informações no ato da inscrição; (11) estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência; (12) a previsão contida no item 2.8, do Edital nº 004/2019 é inaplicável; e (13) a administração é obrigada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 399309).

Sem contrar
r
azõe
s.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0267-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIA INÁCIA CAÇANDRO GALAVOTTI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio do Edital nº 004/2019, o agravado deflagrou processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de educação. Consta do referido edital, disponível no sítio do agravado na rede mundial de computadores (https://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/), que as inscrições para o certame seriam realizadas
“exclusivamente online”
, sendo de responsabilidade dos candidatos a inclusão das informações pessoais, daquelas relativas à formação acadêmica mínima para o cargo, bem como a inclusão das informações pertinentes à qualificação profissional e ao tempo de serviço, que atribuiriam pontuação aos candidatos (itens 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8, do Edital nº 004/2019).

A agravante sustenta que embora tenha inserido as informações pertinentes a sua qualificação profissional e ao tempo de serviço, o sistema eletrônico de inscrição do processo seletivo apresentou falha, porque somente a pontuação pertinente ao tempo de serviço foi computada.

Todavia, a agravante não apresenta nenhuma prova da suposta falha do sistema “online” de inscrição no processo seletivo. Não há nenhuma impressão de tela (“print screen”) que demonstre que embora tenha incluído as informações pertinentes a sua qualificação profissional, os pontos correspondentes não foram devidamente computados.

Ou seja, não há comprovação de que, antes de finalizar o procedimento de inscrição e imprimir o respectivo comprovante, a agravante efetivamente inseriu as informações sobre sua qualificação profissional.

Registre-se que a
oc
orrência de
f
alhas no procedimento de inscrição
em out
r
o processo seletivo simplificado n
ão
comprova que
as mesmas falhas ocorreram
no processo seletivo simplificado regido pelo
Edital nº 004/2019.

A
própria agravante afirma que a oitiva de Eriane Cristina Botelho, que teria acompanhado o procedimento de inscrição “online”, comprovará a falha no sistema eletrônico de inscrição no procedimento seletivo simplificado.

Todavia, até a produção de tal prova, não há como infirmar o ato administrativo que atribuiu à agravante a pontuação aferida no momento de seu ato de inscrição, até mesmo porque a administração pública informou que auditoria realizada não apurou nenhuma falha no sistema de inscrição eletrônica.

Constata-se, ainda, que a agravante nem sequer apresentou a documentação pertinente a sua qualificação profissional que, supostamente, foi desprezada por ocasião de sua inscrição no certame.

Assim,
n
ão há elementos que evidenciem a probabilidade d
o

di
reito aleg
ad
o na petição inicial e, por essa razão, não merece reforma a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Por essas razões, nego
provi
mento ao
recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000267-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIA INÁCIA CAÇANDRO GALAVOTTI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO

1. Não comprovada a falha do sistema disponível na rede mundial de computadores para inscrição em processo seletivo simplificado e nem sequer apresentados os documentos que comprovariam a titulação não pontuada, não se justifica o deferimento de tutela de urgência para compelir o ente público a atribuir a pontuação postulada pela candidata no certame.

2. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.